Tribunal: TJDFT
Processo: 0707087-54.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0707087-54.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FRANCINALDO RIBEIRO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator